Tribunal: TJES
Processo: 0003439-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AGRESSÕES MÚTUAS. DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de lesão corporal no contexto de violência doméstica, prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O
parquet
sustenta, em suas razões, a existência de provas suficientes para a condenação, conforme descrito na denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância em casos de violência doméstica, não possui presunção absoluta de veracidade e deve ser corroborada por outros elementos de prova, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A divergência entre os relatos prestados pela vítima na fase policial e em juízo, somada à ausência de provas seguras quanto à dinâmica das agressões, gera incerteza sobre a existência de dolo por parte do acusado.
O laudo de lesões corporais confirma a ocorrência de lesões mútuas, mas não esclarece com segurança a ordem dos acontecimentos ou quem teria iniciado a agressão, havendo possibilidade de legítima defesa por parte do réu.
Diante da dúvida razoável quanto à autoria e intencionalidade das agressões, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, conforme previsto no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0000198-13.2018.8.08.0065, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 07.06.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0001518-30.2017.8.08.0002, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 18.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003439-79.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIOGO LOURENCO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003439-79.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIOGO LOURENCO

Advogado(s) do reclamado: CAMILA LIMA PESSOTTI, LUANA DA SILVA SANT ANNA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (id 11204425).

A denúncia ministerial narra o que segue:

[...] o denunciado
Dio
g
o Louren
ç
o
, era a época dos fatos, ex-convivente da vítima
H. C. P. T.
e no dia 13/04/2020, em horário não informado, no bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, praticou o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que, na data dos fatos, o denunciado, descontente pelo fato da vítima ter engravidado e com a intenção de expulsa-la de sua residência, se irresignou e motivado por questões de gênero,
de maneira livre e consciente com o
animus laedendi
, passou a agredi-la fisicamente, produzindo, assim, as lesões corporais testificadas em Laudo Pericial de fl. 18, ofendendo a integridade corporal da ofendida.

A autoria e materialidade do delito encontra-se demonstrada no Inquérito Policial de no 2021.0019.4707-96 e no Laudo do Instituto Médico Legal de fl. 18.

Face o exposto, tendo o denunciado
DIOGO LOURENÇO
, praticado o crime capitulado no artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro, nos termos do art. 5º, inciso III e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06, contra a vítima, estando incurso em suas penas, [...]. (sic).

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
DIOGO LOURENÇO
pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna a representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos inclusos na exordial acusatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

No presente caso, a magistrada sentenciante entendeu pela ausência de provas aptas a demonstrar a prática do crime de lesões corporais no contexto da violência doméstica por parte do apelado, destacando, inclusive, a possibilidade de o apelado ter agido em legítima defesa,
in verbis
:

No caso em comento, analisando os depoimentos de ambos em Juízo, constata-se que de fato houve contato físico entre as partes, entretanto, não restou clara a intenção nas condutas geradoras das lesões. A vítima alega que o Réu a agrediu quando pegava seus pertences para sair de casa. O Réu, por sua vez, sustenta que a vítima começou a quebrar objetos em sua residência e que ela se negou a sair de sua residência, sendo que ele a segurou para que parasse com suas ações.

Registro que não foi juntado aos autos na fase inquisitorial nenhum comprovante de gravidez/aborto da vítima e não há laudo psiquiátrico de acompanhamento que demonstre o abalo sofrido pela vítima.

Ora, com base nos depoimentos colhidos ao longo da instrução, não é possível concluir, com certeza robusta, se as lesões foram produzidas pelo Acusado com dolo de lesionar a vítima, se em legítima defesa para retirá-la de sua casa, ou ainda, se a vítima se machucou ao se opor a sua retirada do local.

No presente caso, a versão apresentada pela vítima não é suficiente para que se conclua pela ocorrência da conduta dolosa atribuível à pessoa do Réu, uma vez que, como dito anteriormente, há comprovação de lesões recíprocas. Não foi possível se aferir quem teria iniciado as agressões e não há como se afastar a hipótese de que as lesões da vítima tenham ocorrido de forma não intencional.

Entendo que não há provas seguras a apontar qual versão apresentada espelha a realidade dos fatos, razão pela qual necessária a aplicação do princípio do in dubio pro reo, ainda que se trate de conduta praticada em ambiente doméstico.

À luz desse prisma, sendo ainda impossível a visualização de quem teria iniciado as agressões, se Acusado ou vítima, impõe-se o reconhecimento do axioma “
in dubio pro reo
”.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet
.

Isso porque, a despeito da materialidade restar evidenciada por meio do Boletim Unificado de fls. 09/10, do Boletim de Atendimento de fls. 11/11-verso e do Laudo de Lesões Corporais de fl. 16, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11204423), não estou suficientemente convencido acerca da dinâmica e sequências das agressões. Explico.

De início, tenho como premissa que a prevalência decorrente da prova derivada da palavra da vítima em crimes cometidos no contexto de violência doméstica não é absoluta, devendo, obrigatoriamente, se apresentar coerente e em consonância com demais elementos colhidos nos autos, sob pena de serem violados os princípios basilares do processo penal.

In casu
, a vítima H. C. P. T., ao ser ouvida perante a autoridade policial (fls. 14/14-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11204423), declarou que o apelado
DIOGO LOURENÇO
teria mandado que ela saísse da sua residência, e que nem esperou ela arrumar suas coisas, vindo a colocá-la para fora de forma abrupta, momento que, para se defender, teria arranhado ele, e ele a teria lesionado no tórax. Confira-se:

[...]: QUE AFIRMA SER AUXILIAR ADMINISTRATIVA, QUE SE RELACIONA COM DIOGO HA CERCA DE DOIS MESES E FOI MORAR NA CASA DELE, QUE AFIRMA AINDA ESTAR GRAVIDA DO CONDUZIDO, QUE COM RELAÇÃO AOS FATOS AFIRMA QUE O RELACIONAMENTO ESTA BASTANTE CONTURBADO DESDE QUE A DECLARANTE FICOU GRÁVIDA, QUE AFIRMA QUE DIOGO NAO ACEITA A GRAVIDEZ E POR ISSO BRIGAM,
QUE COM RELA
ÇÃO
AOS FATO DE HOJE AFIRMA QUE DISCUTIRAM NOVAMENTE E QUE ENTAO DIOGO MANDOU QUE ELA SAISSE DE CASA E NEM
Q
UIS ESPERAR A DECLARANTE ARRUMAR SUAS COISAS, QUE ENTAO A
D
ECLARANTE PEDIU QUE ELE ESPERASSE, MOMENTO EM QUE ELE PASSOU A COLOC
A-
LA
P
ARA FORA DE CASA DE MANEIRA ABRUPTA, QUE A DECLARANTE ENTAO TENTOU SE DEFENDER E AGARROU NA PORTA DE CASA, QUE EM SEGUIDA AFIRMA TER ARRANHADO DIOGO, MAS SOMENTE PARA SE DEFENDER, QUE DIOGO ENTAO TERIA FOR
Ç
ADO NOVAMENTE A SAIDA DA DECLARANTE DO IMOVEL, OCASIONANDO UM ARRANH
HÃO
EM SEU TORAX
, QUE ENTAO A DECLARANTE ACIONOU A POLICIA, QUE NAO DESEJA REPRESENTAR POR FATO ALGUM NESSE MOMENTO, QUE DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS E NAO NECESSITA DE CASA ABRIGO. [...]. (sic).

Em juízo (mídia de
fl.
96
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 11204423
), a vítima modificou parcialmente o teor das suas declarações, vindo a afirmar que fora o ora apelado que iniciou as agressões, por ele não aceitar a decisão dela em não realizar um aborto, bem como, que inclusive foi agredida com socos na barriga e nas costas, e que somente arranhou o acusado para se defender. Por ser oportuno, procedo a transcrição da degravação procedida pela magistrada sentenciante:

“
(...) estavam há um tempo juntos; que praticamente morava no apartamento dele; que ia em sua casa 2 vezes por semana; que não teve filhos com ele, mas chegou a engravidar dele; que confirma a denúncia; que a motivação foi a gravidez; que fez o teste de gravidez e ele queria que ela abortasse; que ele a tratava mal e depois a tratava bem; que ele perguntou se ela iria abortar e ele mandou que saísse da casa dele; que foi pegar suas coisas e ele começou a agredi-la; que ficou machucada em seus braços; que ele deu uma porrada em sua barriga e suas costas; que ficou bem arranhada em seu peito; que os policiais viram que ficou bem marcada; que no dia seguinte foi fazer o exame; que estava sentindo dor; que o médico pediu que procurasse o serviço médico; que ficou em casa 2 dias e começou a ter sangramento; que foi para o hospital e o médico constatou que tinha abortado; que perguntou ao médico se o aborto poderia ter sido por causa das agressões e ele disse que sim; que o relacionamento não era conturbado; que só ficou conturbado depois da gravidez; que quando agachou para pegar as coisas, ele já deu um soco nas suas costas; que ele continuou agredindo; que ela gritou, mas ninguém a acudiu; que tentou sair e ele continuou agredindo; que tentou sair; que chamava o elevador e ele não chegava; que quando chegou no térreo, já estava cheio de polícia; que o síndico também desceu; que somente olhou seu corpo quando chegou lá embaixo e seu peito estava sangrando; que o síndico disse que se ela fosse na delegacia, as coisas ficariam pior; que tentou se defender, mas a força do homem é maior; que não quebrou as coisas no apartamento; que tentou fugir; que o arranhou para se defender; que não havia ninguém em casa; que ele morava sozinho; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que ainda ficou um tempo em casa; que seu braço ficou lesionado; que ficou mais de uma semana sem mexer o braço; que teve que fazer tratamento psicológico; que 1 semana depois teve o aborto e segundo médico foi por causa das agressões; que teve que fazer acompanhamento inclusive psiquiátrico; que ficou quase 2 anos em tratamento; que antes desse dia, estava na casa dele; que era época da Covid; que havia live de cantores; que passaram o dia na praia; que tentava fazê-lo levar as coisas de forma tranquila; que foram a praia e ele bebeu e pediu que ela saísse de casa; que do mesmo jeito que ele estava bem, ele mudava; que no dia dos fatos, ele não estava sob efeito de álcool ou drogas; que quando perdeu o bebê estava de 2 meses; que tem muito tempo; que descobriu quando estava de 2 semanas de gestação; que comunicou ao Diogo; que ficou mais na casa dele decorrente da gravidez; que fez o teste de farmácia; que depois quis que ele conseguisse lidar com a gravidez; que queria que ele primeiro aceitasse; que fez exame de sangue antes e deu negativo; que depois fez outro de farmácia e deu positivo; que depois desse exame não fez outros porque seu foco era para que ele aceitasse a gravidez; que não fez pré-natal nem ultrassom; que apresentou o exame de farmácia na frente dele; que estavam juntos há pouco tempo, mais ou menos 1 mês ficando; que tentou fazer o teste de sangue e deu negativo e depois fez o teste de sangue; que não pediu ajuda financeira ao Réu; que quando comiam fora, ele pagava parte dele e ela a dela; que inclusive fazia compras de supermercado para a casa dele; que ficava lá todos os dias; que ia em sua casa para buscar roupas e depois voltava para lá; que possui laudos do tratamento psicológico; que o Réu estava com ela e com outras; (...) que ficaram durante 1 mês; que o relacionamento foi o total de 4 meses; que ficou 1 mês ‘ficando’ com ele; que depois que descobriu a gravidez, ficou entre dois ou 3 meses (...) ”.

Por seu turno, registro que
DIOGO LOURENÇO
, nas duas oportunidades em que fora ouvido (fls. 19/19-verso e mídia de
fl.
96,

ambos
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id 11204423
), narrou que a suposta vítima teria começado a quebrar as coisas dentro do seu apartamento e agir de forma descontrolada, oportunidade que tentou contê-la e então colocar para fora do imóvel, e então ela passou a lhe agredir com socos, tapas e arranhões,
in verbis
:

[...] QUE É GERENTE DO BANCO ITAU, QUE NAO USA DROGAS E BEBE SOCIALMENTE, QUE NAO TEM ARMA DE FOGO, QUE NAO TEM FILHOS, QUE NUNCA FOI PRESO,
QUE COM RELA
ÇÃ
O AOS FATOS AFIRMA QUE ESTA SE
R
ELACIONANDO COM HIANKA HA CERCA DE DOIS MESES, QUE ELA FO IMORAR EM SUA CASA, QUE HIANKA ESTA AFIRMANDO QUE ESTA GRAVIDA, QUE
O
RELACIONAMENTO DO CASAL ESTA BASTANTE CONTURBADO TENDO EM VISTA HIANKA SER MUITO ESCANDALOSA E AGRESSIVA, QUE SEMPRE QUE DISCUTEM POR ALGO ELA FICA VIOLENTA E QUEBRA AS COISAS NA CASA DO DEPOENTE, QUE NA DATA DE HOJE
O
CASAL DISCUTIU POR VOLTA DE 18H, QUE ENTAO HIANKA PASSOU A QUEBRAR VARIAS COISAS DENTRO DE CASA E AGIR DESCONTROLADAMENTE, QUE
O
DEPOENTE ENTAO TENTOU CONTE-LA PARA QUE PARASSE DE QUEBRAR AS COISAS, MO
MENTO
EM QUE HIANKA AGREDIU
O
DEPOENTE COM SOCOS, TAPAS E ARRANHOES
, QUE O DEPOENTE ESTA LESIONADO, QUE NEGA QUALQUER AGRESSÃO CONTRA A COMPANHEIRA, QUE NEGA TER DITO QUE QUE NAO QUERIA A GRAVIDEZ DE HIANKA, QUE NAO SABE AFIRMAR SE O FILHO É SEU, QUE NAO DESEJA REPRESENTAR POR FATO ALGUM NESSE MOMENTO, MAS NAO QUER QUE HIANKA SE APROXIME MAIS, QUE NADA MAIS TEM A DECLARAR. [...]. (sic).

“
(...) que nem namoravam;
que ela estava em sua casa e ela deu um surto; que somente a tirou de casa e a colocou para fora; que em nenhum momento a agrediu; que a retirou de casa para que ela não quebrasse tudo
; que nunca teve envolvimento com nada; que nunca bateu em uma mulher; que discutiram; que ela pensava que eles namoravam; que segundo ela, ela estava grávida; que nunca disse que a namorava; que disse que daria suporte para ela;
que a retirou pelos braços (...); que quando ela começou a paranoia, pegou nos braços dela e a retirou de casa; que quando fez esse procedimento, ela o arranhou todo; que fez exame no DML; que existe laudo; que sua camisa estava toda rasgada; que somente a retirou pelos braços e a retirou de casa
; que ela não morava em sua casa; que ela levava a mochila e ficava sexta, sábado; que nunca moraram uma semana; que ficaram aproximadamente 4 meses assim; que no dia que aconteceu, houve escândalo; que ela reporta que vizinhos ligaram, mas tem informações que ela ligou para a polícia; que tinha acabado de comprar o apartamento; que depois ela quis voltar em sua casa, mas ele disse que ela não era confiável; que preferiu se afastar; que reafirma que nunca bateu nela e nunca foi agressivo com ninguém; que isso deve se para prejudicá-lo; que a família dela era meio prejudicada; que ela falava ‘cuidado com o que meu pai pode fazer com você’; que confirma as mensagens de fls. 61 a 63.;
que as fotos de fls são de seu corpo de delito; que confirma as declarações prestadas na esfera policial
; que ela jogou uma caixa de seu padrinho no chão e pocou no meio; que tinha um vidro grande e a retirou;
que na verdade, ela começou a jogar as coisas para cima; que pegou nos braços dela; que teve que fazer força para ela sair para ela não quebrar coisas; que em nenhum momento bateu no tórax dela; que somente segurou nos braços dela; que ela pegou a caixa; que teve que segurá-la porque ela estava em outro mundo; que ela rasgou sua blusa
; que não se recorda de outros objetos materiais;
que com certeza é mais forte e por isso somente a pegou nos braços para não machucá-la
; que os policiais não subiram em seu apartamento; que o porteiro ligou falando que os policiais estavam lá; que ela falava mas nunca comprovava a gravidez; que algumas vezes ela o requisitou para acompanhá-lo, mas ele ficava do lado de fora; que a maternidade ficava perto da Ufes e ele permaneceu do lado de fora; que ela tem família conturbada; que ela falava cuidado ao sair de casa porque meu pai mexe com coisas; que ela o ameaçou (...)”.

Importante destacar, ainda, que a partir dos laudos de lesões corporais de fls. 16 e 22, ambos d
os autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id 11204423
), tanto do apelado quanto da vítima, não há dúvida de que as mútuas agressões ocorreram. Entretanto, não vislumbro a certeza necessária para embasar uma condenação criminal de que as agressões por parte do apelado se iniciaram no contexto de violência doméstica, podendo ter ocorrido em razão de legítima defesa.

Vale ressaltar que a prova, como estabelece o artigo 156, do Código de Processo Penal, cabe a quem alega e, no presente caso, o Ministério Público não logrou provar os fatos alegados na denúncia.

Por oportuno, este egrégio Tribunal de Justiça, ao tratar de casos análogos ao presente, assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, ART. 129, §9° DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A ORDEM DOS FATOS. AGRESSÕES MÚTUAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes para apurar os fatos na ordem em que se deram. 2.
Ante a possibilidade de se tratar de caso de agressões mútuas, em que a vítima poderia ter dado início às agressões, urge a necessidade de absolver o réu, em respeito ao princípio do in dubio pro reo
. 3. Recuso conhecido e desprovido. (Apelação Criminal nº 0000198-13.2018.8.08.0065, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal. Julgado em 07/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vítima, ouvida apenas no inquérito, prestou declaração nos mesmos termos do relato contido na denúncia.
Entretanto, as demais provas testemunhais colhidas, no inquérito e em juízo, apontam versão diversa para os fatos, levantando dúvidas quanto à dinâmica em que ocorreram as mútuas agressões entre réu e vítima
. 2. Como as provas produzidas em juízo não foram capazes de confirmar a versão da vítima e não esclareceram de forma suficiente quem iniciou as agressões, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, deve ser reformada a sentença, com a absolvição do réu das imputações do crime previsto no art. 129 do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0001518-30.2017.8.08.0002, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Julgado em 18/05/2023).

Pelo exposto, tendo em vista que no presente caso a prova da conduta envolvendo lesões corporais (artigo 129, § 9º, do Código Penal) encontra-se frágil e insegura, torna-se necessário reconhecer o princípio
in dubio pro reo
em favor do acusado, ora apelado, cujo alicerce legal se encontra no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, razão pela qual mantenho, por consequência, todos os termos da respeitável sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença que absolveu DIOGO LOURENÇO da acusação de prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, por suposta agressão perpetrada contra sua então companheira HIANKA CAROLINA PARADIZO TIBURTINO.

O apelante busca a condenação de Diogo Lourenço, sob o argumento de que existem provas suficientes de autoria e materialidade.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva negou provimento ao recurso, asseverando para tanto, a inexistência de certeza quanto aos fatos em apuração.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir do entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Segundo a denúncia, no dia 13/04/2020, o apelado, inconformado com a gravidez da vítima, teria passado a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe socos nas costas e na barriga, além de segurá-la pelos braços com força, objetivando expulsá-la de sua residência, ocasionando-lhe lesões corporais, que foram constatadas no Laudo Pericial constante às fls. 16.

Em juízo, a vítima HIANKA CAROLINA PARADIZO TIBURTINO prestou depoimento firme e detalhado, confirmando a narrativa descrita na denúncia, ao declarar que:

“foi pegar suas coisas e ele começou a agredi-la; que ficou machucada em seus braços; que ele deu uma porrada em sua barriga e suas costas; que ficou bem arranhada em seu peito; que os policiais viram que ficou bem marcada; que no dia seguinte foi fazer o exame; que estava sentindo dor; que o médico pediu que procurasse o serviço médico; que ficou em casa 2 dias e começou a ter sangramento; que foi para o hospital e o médico constatou que tinha abortado; que perguntou ao médico se o aborto poderia ter sido por causa das agressões e ele disse que sim;
que o relacionamento não era conturbado; que só ficou conturbado depois da gravidez; que quando agachou para pegar as coisas, ele já deu um soco nas suas costas; que ele continuou agredindo; que ela gritou, mas ninguém a acudiu; que tentou sair e ele continuou agredindo; que chamava o elevador e ele não chegava; que quando chegou no térreo, já estava cheio de polícia; que o síndico também desceu; que somente olhou seu corpo quando chegou lá embaixo e seu peito estava sangrando.”

Tais declarações, embora apresentem pequenas variações em relação ao relato prestado na fase inquisitorial, mantêm coerência quanto ao núcleo da conduta violenta do acusado, a motivação relacionada à gravidez e o contexto de violência doméstica.

Ainda que, na delegacia, a vítima tenha inicialmente relatado, de forma mais resumida, apenas ter sido retirada à força do imóvel, há que se considerar que vítimas de violência doméstica frequentemente apresentam resistência, ou receio em narrar integralmente os fatos logo após a ocorrência, sobretudo quando ainda emocionalmente abaladas, o que a doutrina e a jurisprudência reconhecem.

Corrobora a versão da vítima o Laudo Pericial, que atestou:

“equimoses difusas, de coloração avermelhada, ao longo de ambas regiões de antebraços (por onde relata que foi segurada à força); escoriação linear, de cerca de 5,0 cm, em região torácica central.”

Tal exame comprova a existência de lesões compatíveis com o relato de agressão, especialmente, quanto à contenção física exercida pelo réu.

Ressalte-se que a ausência de lesão visível na região abdominal não afasta, por si só, a agressão, considerando a natureza dos golpes narrados, a fragilidade física da vítima e o lapso temporal decorrido entre a agressão e o exame, circunstância que pode justificar a não visualização de eventual equimose ou hematoma mais profundo.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mesmo quando isolada, sobretudo diante do caráter clandestino em que tais delitos ocorrem.

No presente caso, a vítima manteve coerência em elementos essenciais, ao afirmar que o réu se encontrava inconformado com a gravidez e, motivado por tal situação, a agrediu fisicamente, inclusive impedindo-a de deixar o imóvel.

Ressalte-se o trecho do depoimento em audiência em que a vítima asseverou:

“que quando agachou para pegar as coisas, ele já deu um soco nas suas costas; que ele continuou agredindo; que ela gritou, mas ninguém a acudiu; que tentou sair e ele continuou agredindo.”

O argumento defensivo, de que teria havido apenas legítima defesa, ou contenção da vítima para evitar quebra de objetos no apartamento, não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório.

Ainda que o réu tenha apresentado escoriações decorrentes de arranhões, conforme Laudo Pericial que indicou “múltiplas escoriações avermelhadas em hemitórax esquerdo e braço esquerdo, semelhantes às produzidas por arranhadura humana”, tal circunstância não neutraliza a autoria das agressões atribuídas ao réu, tampouco exclui o dolo na prática da violência, sobretudo diante do teor firme do relato da ofendida.

O simples fato de existirem lesões em ambos os envolvidos não é suficiente, por si só, para caracterizar a hipótese de agressões mútuas de igual intensidade, ou de legítima defesa, sendo necessário que se demonstre proporcionalidade e moderação no comportamento defensivo, o que não se verifica com clareza no caso.

De igual modo, embora não tenha sido produzida prova documental da gravidez ou do aborto, tal lacuna não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal, uma vez que a materialidade da agressão resta suficientemente comprovada, pelo exame de corpo de delito e pelas declarações da vítima.

O que está em análise neste feito é a violência praticada e as lesões corporais resultantes, independentemente de eventual qualificadora ligada à gestação, ou do agravamento do resultado, circunstâncias que poderiam repercutir apenas na dosimetria da pena, ou em eventual desdobramento jurídico diverso.

Assim, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios seguros de autoria e, considerando o especial valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, não se sustenta a absolvição do réu pelo fundamento da ausência de provas suficientes.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença absolutória e condenar o réu DIOGO LOURENÇO como incurso nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal.

Passo a dosimetria:

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são próprios do tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Fixo a pena-base em 03 meses de detenção.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena em 03 meses de detenção.

Nos termos do art. 33, §2º, “c” do CP, fixo o
regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

É como voto.